Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a impronuncia dos réus e, alternativamente, a exclusão de qualificadoras.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que as provas colhidas na fase de inquérito e em juízo evidenciam, ao menos no juízo de admissibilidade, que o homicídio ocorreu por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Incabível a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública, persistindo os motivos de sua decretação.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.